Tribunal: CARF
Processo: 18471.002511/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002511/2003-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TECNOCOOP INFORMÁTICA SERVIÇOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2002
ATO COOPERATIVO TÍPICO. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE
NÃO-INCIDÊNCIA.
Configurados atos cooperativos típicos os praticados pelas cooperativas entre
si e os praticados pelos associados da recorrente, impõe-se a aplicação do REsp
no 1.141.667/RS, erigido à sistemática de recurso representativo de
controvérsia (art. 543-C do CPC/73), de uso obrigatório pelos conselheiros do
CARF, em obediência ao art. 62, § 2o do RICARF. No bojo do julgamento do
REsp 1.141.667/RS ficou assentado que o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que
os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, que o parágrafo único do aludido
artigo alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entendeu-se
que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária, o que afasta a
imputação do lançamento em causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002511/2003-36
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em nome do
contribuinte Cooperativa de Trabalho de Profissionais em Serviço de
Informática Ltda, CNPJ n° 01.347.395/0002-66, pertinente à falta de
recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) de janeiro/1998 a agosto/2002, conforme elementos acostados às
fls. 14 a 28, no valor de R$ 2.968.539,12, incluindo principal, multa de oficio e
juros de mora calculados até 30/09/2003.
2. Na Descrição dos Fatos (fl. 15), a autoridade fiscal que procedeu aos
trabalhos de apuração do lançamento esclarece que durante o procedimento de
verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores
declarados e os valores escriturados conforme Planilha de Apuração de Débito.
Tal planilha encontra-se nos autos às fls. 63 a 67.
3. À fl. 09 consta Termo de Constatação no qual a fiscalização informa, em
resumo que:
3.1 A Sociedade em questão executa serviços profissionais a clientes
contratados/faturados por sua afiliada.
3.2 Tais clientes não pertencem ao quadro de associados desta nem daquela
cooperada.
3.3 A Sociedade não recolhe COFINS, PIS/faturamento, nem IRPJ referentes a
esses contratos, sequer o IR sobre as receitas decorrentes de aplicações
financeiras.
4. Às fls. 10 a 13 consta Termo de Verificação Fiscal, onde, em resumo, a
fiscalização esclarece que:
4.1 A fiscalizada trata-se de Sociedade Cooperativa que presta serviços
exclusivamente de Assistência Técnica de Equipamentos de Eletro-
Eletrônicos e de Informática.
4.2 Tal contribuinte, Tecnocoop Serviços, foi criado por interesse da
Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de
Processamento de Dados Ltda, a saber, Tecnocoop Informática.
4.3 Com a finalidade de alcançar os seus objetivos, a Tecnocoop Informática
contrata junto a terceiros, não associados, serviços que são executados pelo
quadro técnico de profissionais associados à Tecnocoop Serviços.
4.4 Os serviços contratados são prestados pelos associados da Tecnocoop
Serviços a usuário não associado. Em face destas contratações, a Tecnocoop
Informática promove sistematicamente repasses de recursos à Tecnocoop
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

Serviços, os quais se destinam ao pagamento dos cooperados, a titulo de
remuneração dos serviços executados e das demais despesas.
4.5 Os recursos destinados aos citados pagamentos são contabilizados a titulo
de adiantamento, em contrapartida de conta corrente mantida entre as partes,
sendo o citado adiantamento posteriormente lançado como receita de serviços
prestados.
4.6 Tal procedimento não satisfaz aos requisitos do principio cooperativista,
porque sendo a Tecnocoop Serviços uma cooperativa singular, o ato
cooperativo se caracteriza pela prestação direta dos serviços aos associados, de
acordo com o art. 7° da Lei n° 5764/71. Como os tomadores dos serviços, que
foram contratados pela Tecnocoop Informática, não são cooperados ou
associados das cooperativas envolvidas, os requisitos básicos do ato
cooperativo não foram satisfeitos. Alega, ainda, a fiscalização que entende
não ser o caso de desclassificação da personalidade jurídica da cooperativa, pois
não verificou desvio de objetivo e finalidade cooperativa.
4.7 Os serviços contratados são prestados pela Tecnocoop Serviços a usuário
final não associado, conforme extensa relação de clientes apresentada,
enquadrando-se na condição que menciona o art. 111, combinado com o art. 86
da Lei n° 5764/71 e demais pressupostos legais.
4.8 A Tecnocoop Informática desenvolve uma ingerência administrativa além
de servir a outro propósito diverso ao processo de cooperação, uma vez que para
o desempenho da função de contratação, faturamento e cobrança dos serviços
prestados pela Tecnocoop Serviços, bastaria a criação de um departamento na
própria empresa dos serviços.
4.9 Em cumprimento aos contratos firmados pela associada Tecnocoop
Informática, e por esta também faturados os serviços, a fiscalizada Tecnocoop
Serviços pratica ato categorizado como não cooperado ao prestar serviços a
contratantes não associados. Os recursos provenientes do citado faturamento são
repassados a esta e nela reconhecidos como receitas mediante contabilização
dos valores na rubrica contábil 4.1.01.001.04.01 - Receita p/ Transf. Produção,
em contrapartida de conta corrente passiva mantida com a associada.
5. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se à fl. 17.
6. lrresignado com o lançamento consubstanciado no Auto de Infração em
comento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls. 81 a 116.
Alegou, em síntese, que:
6.1 É sociedade cooperativa, criada a fim de prestar serviços, constituída em
conformidade com as disposições legais da Lei n° 5.764/71.
6.2 Deve ser levado em consideração o regime jurídico-constitucional das
atividades cooperativistas, bem como os Princípios da Isonomia e da
Capacidade Contributiva, não devendo, pois, as referidas atividades serem
tributadas da mesma forma que as empresas comerciais.
6.3 Deve ser observado o art. 3° da Lei n° 5.764/71, em especial a ausência de
finalidade lucrativa das sociedades cooperativas.
6.4 Especificamente para a sociedade cooperativa de trabalho, o principal
serviço prestado pela cooperativa a seus associados, será o de aproximar o
cooperado ao mercado de trabalho, eliminando-se a intermediação, de caráter
lucrativo, e buscando a proteção sócio-econômica para estes profissionais.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

6.5 Exerce uma função de representação, de "longa manus", ou seja, a
cooperativa, enquanto pessoa jurídica, estabelece contratos com outras pessoas
jurídicas para que os sócios cooperados possam prestar seus serviços para os
terceiros.
6.6 Quem presta serviços para terceiros são os cooperados e não a cooperativa.
Esses serviços são passíveis de serem tributados e não se pode confundir com os
serviços que as sociedades cooperativas prestam a seus cooperados.
6.7 O denominado ato cooperativo compõe todos os atos que ocorram em
função da relação jurídica entre a cooperativa e os cooperados.
6.8 O vínculo firmado entre duas cooperativas também é ato cooperativo, não
implicando operação de mercado.
6.9 A impugnante celebrou contrato com a Cooperativa de Trabalho de
Assistência Técnica a Equipamentos de Processamento de Dados Ltda, para que
a prestação de serviços dos seus sócios cooperados sejam utilizados em
associação com esta segunda cooperativa.
6.10 Do contrato celebrado uma das cooperativas angaria tomadores de serviços
e a outra se beneficia com os cooperados. Assim, os eventos originados a partir
do contrato são legítimos atos cooperativos, posto que oriundo da associação de
duas cooperativas para a consecução de seus objetivos, tal como previsto no art.
79 da Lei n° 5764/71.
6.11 Como o ato cooperativo não é operação de mercado, o produto dele
oriundo não é faturamento ou receita, não cabendo a incidência de tributos.
6.12 Tal fato foi ignorado pelo AFRF, pelo que se depreende do contido no
Termo de Verificação Fiscal, na página 3, pois o fato da Tecnocoop Informática
firmar contratos com terceiros não desnatura o fato de que, sob a ótica da
Impugnante, o que existe é uma relação entre duas cooperativas, com
cooperados da primeira prestando serviços à segunda.
6.13 A tentativa de desqualificar o ato cooperativo extravasa a competência do
Agente Administrativo, que não pode tomar tal presunção arbitrariamente.
6.14 O auto de infração trata acerca de atos cooperativos, na medida em que se
reporta a atos praticados por duas cooperativas associadas, como se demonstra
pelo contrato, anexado à impugnação, e pela própria narrativa do termo de
lavratura, os quais não originam receita, faturamento ou lucro que enseje a
cobrança de tributos.
6.15 O art. 6°, inc. I, da Lei Complementar 70/91 isentou as sociedades
cooperativas do recolhimento da COFINS, desde que observada a prática de
atos cooperativos próprios de suas finalidades.
6.16 Cumpriu com todas as finalidades enquanto sociedade cooperativa,
fazendo jus à isenção prevista na referida norma, haja vista que todos os
rendimentos são oriundos de atos cooperativos.
6.17 De acordo com o art. 79 da Lei n° 5.764/71, as operações ocorridas entre
duas sociedades cooperativas são atos cooperativos, e como a impugnada está
atuando em associação com outra cooperativa, percebe-se estar se tratando nos
autos de atos cooperativos.
6.18 Como a Medida Provisória n° 1858-6, de 29 de junho de 1999, revogou a
isenção acima mencionada, os fatos geradores ocorridos entre 31 de janeiro de
1998 a 30 de novembro de 1999 (vigência da referida MP), jamais poderiam
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

estar sendo cobrados nos Autos de Infração, haja vista que se referem a períodos
em que a cooperativa era isenta da contribuição, razão pela qual sua cobrança
deve ser afastada.
6.19 Mesmo com tal revogação ainda impera a isenção prevista na Lei 5764/71.
6.20 Da interpretação do art. 86 e do art. 111 da Lei n° 5764/71, verifica-se que
os serviços prestados para terceiros, pelas cooperativas, devem ser tributados.
6.21 A remuneração dos serviços prestados é auferida pelos cooperados, na
qualidade de autônomos, e não pela cooperativa. A cooperativa apenas recebe-
os na qualidade de representante de tais profissionais e repassa-os a seus
associados, em seguida.
6.22 O art. 111 da Lei n° 5764/71 não pode impor uma tributação da
cooperativa sobre numerários que beneficiam aos cooperados e não as
cooperativas, pois se assim o fizer estaria ofendendo o Princípio da Capacidade
Contributiva.
6.23 Os numerários em questão não podem sofrer imposição da COFINS, ou
qualquer outro tributo, pois são os encargos que os cooperados arcam, em
função dos serviços que as cooperativas prestam a eles. Nesse sentido há a
isenção coberta pelo art. 111 da Lei n° 5764/71, posto que são atos cooperativos
(pagamento dos cooperados às cooperativas, para que estas possam cobrir suas
despesas).
6.24 Sendo assim, mesmo com a revogação do art. 6°, inc. II, da LC n° 70/91, a
cooperativa ainda goza da isenção sobre seus atos cooperativos próprios nos
moldes do art. 111 da Lei n° 5764/71, cobrindo todos os fatos geradores
pertinentes englobados pelo auto de infração, na medida em que originados da
associação entre duas cooperativas (atos cooperativos, nos termos do art. 79 da
referida Lei).
6.25 A ilegalidade da revogação da isenção prevista no art. 6°, inc. II, da LC n°
70/91, jamais poderia ter sido revogada por medida provisória, visto que há
hierarquia distinta entre Lei Complementar e Medida Provisória.
6.26 Tal é o entendimento do STJ.
6.27 O vício de tal revogação se torna mais patente quando da análise do
contido no artigo 146, III, "c", da CF.
6.28 Resta claro que é isenta, motivo pelo qual não poderia ter sofrido
lançamento de oficio.
6.29 A multa imposta de oficio é excessiva e tem caráter confiscatório, ou seja,
claramente inconstitucional, além de ofender o direito à propriedade e violar o
princípio da proporcionalidade, na medida em que cobra 75% do valor do
tributo devido como imposição de penalidade, onerando excessivamente o valor
do débito supostamente devido.
6.30 A inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de juros moratórios
exigidos com a correção determinada pela taxa SELIC.
6.31 A taxa SELIC é remuneratória de títulos cujo conceito é oposto ao de
tributos.
6.32 Pela interpretação do art. 146 da CF, c/c art. 161 do CTN, a lei ordinária
pode fixar juros iguais ou inferiores a 1% ao mês, nunca juros superiores a este
patamar.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

7. A autuada requer, ao final, seja declarada insubsistente a cobrança do
presente auto impedindo a exigibilidade do crédito e impedindo, também, que a
Impugnada venha a cobrar os valores discriminados no presente auto de
infração, bem como a prática de qualquer ato que resulte em multa
administrativa, inscrição na dívida ativa, processo administrativo, ação de
execução fiscal, ou qualquer outro ato punitivo devido ao não pagamento.
Caso não seja este o entendimento, requer seja declarada a insubsistência dos
débitos dos fatos geradores de 31 de janeiro de 1998 a 30 de junho de 1999,
haja vista que neste período a Impugnante estava expressamente coberta pela
isenção prevista na LC 70/91, requerendo, ainda, que sobre os valores
resultantes, referentes às multas aplicadas, sejam julgados insubsistentes, devido
o seu caráter confiscatório, bem como sejam reformados os valores dos juros
aplicados, limitando-os a 12% ao ano.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no RJII julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2002
COFINS. COOPERATIVAS. OPERAÇÕES COM NÃO-ASSOCIADOS. A prestação
de serviços a terceiros não-associados sujeita-se à incidência da COFINS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - A partir de
01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
MULTA DE OFÍCIO - VEDAÇÃO AO CONFISCO – INAPLICÁVEL
A multa de oficio é uma penalidade pecuniária aplicada em função da infração
cometida, não estando amparada pelos inc. XXII, art. 5° e inc. IV do art. 150 da CF, que
ao tratar das limitações ao poder de_ tributar, proibiram o legislador de utilizar tributo
com efeito confiscatório.
INCONSTITUCIONALIDADE - Não compete à Autoridade Administrativa apreciar
argüições de inconstitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional, pois o controle das leis acha-se reservado ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente

Intimado da decisão em 11/05/2007, consoante AR constante dos autos, a
Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 04/06/2007, conforme carimbo
aposto na folha de rosto do recurso, no qual reproduz as alegações oferecidas na impugnação e
aduz considerações contrárias aos fundamentos da decisão de primeira instância.
Ao final, pede, sucessivamente, o provimento do recurso, para o fim de declarar
improcedente o auto de infração; ou o afastamento da multa de ofício e limitados os juros a 12%
ao ano. E as intimações no endereço profissional dos procuradores.
É o relatório.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
Ao meu sentir, a questão central é saber se os serviços prestados pela recorrente,
por meio de seus associados, a terceiros, em virtude de contrato com outra cooperativa, associada
à recorrente, consubstanciam-se em atos cooperativos, ou não.
Ao ver do Fisco, não se consubstanciam em atos cooperativos, pois como os
tomadores dos serviços, que foram contratados pela Tecnocoop Informática (outra cooperativa,
associada à recorrente), não são cooperados ou associados das cooperativas envolvidas, os
requisitos básicos do ato cooperativo não foram satisfeitos. E ainda, sendo a Tecnocoop Serviços
uma cooperativa singular, o ato cooperativo se caracteriza pela prestação direta dos serviços aos
associados, de acordo com o art. 7° da Lei n° 5764/71.
De outro lado, a recorrente insiste que o fato de a Tecnocoop Informática firmar
contratos com terceiros não desnatura o ato cooperativo, pois o que existe é uma relação entre
duas cooperativas, com cooperados da primeira prestando serviços à segunda. E nesse diapasão,
a tributação recai ilegitimamente sobre atos cooperativos, na medida em que se reporta a atos
praticados por duas cooperativas associadas, os quais não originam receita, faturamento ou
lucro que enseje a cobrança de tributos.
A discussão é antiga nos tribunais, e o STJ, em 27 de abril de 2016, por meio da
sua 1a Seção, decidiu, no julgamento do REsp no 1.141.667/RS, erigido à sistemática de recurso
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73), que não incide a contribuição ao PIS e a
COFINS sobre os atos cooperativos próprios, considerados como aqueles praticados com os seus
associados, na forma do disposto no art. 79 da Lei no 5.764/71. Esse julgado tem a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Vale observar que nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, referidos
no julgado acima, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que caberia a incidência da
contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas cooperativas com terceiros, eis que
esses atos não se caracterizam como atos cooperativos próprios.
Assim, tem-se que os tribunais dividem os atos praticados pelas cooperativas em
próprios ou típicos (aqueles praticados com os seus associados) e não próprios ou não típicos
(praticados pelas cooperativas com terceiros).
Voltando a atenção para o caso concreto, a auditoria-fiscal diz que:
(...) com a finalidade de alcançar os seus objetivos, a Tecnocoop Informática contrata
junto a terceiros, não associados, serviços que são executados pelo quadro técnico de
profissionais associados à Tecnocoop Serviços;
os serviços contratados são prestados pelos associados da Tecnocoop Serviços a usuário
não associado. Em face destas contratações, a Tecnocoop Informática promove
sistematicamente repasses de recursos à Tecnocoop Serviços, os quais se destinam ao
pagamento dos cooperados, a titulo de remuneração dos serviços executados e das
demais despesas.
os recursos destinados aos citados pagamentos são contabilizados a titulo de
adiantamento, em contrapartida de conta corrente mantida entre as partes, sendo o
citado adiantamento posteriormente lançado como receita de serviços prestados.

Ao meu sentir, s.m.j., os associados da recorrente (Tecnocoop Serviços) executam
os serviços para terceiros apenas em virtude de contrato com a cooperativa associada da
recorrente, Tecnocoop Informática, que é quem recebe numerário de terceiros e remunera a
recorrente. Por outras palavras, os associados da recorrente não praticam atos cooperativos
com terceiros, os serviços prestados pelos associados da recorrente só são prestados a terceiros
porque a cooperativa associada (Tecnocoop Informática) da recorrente é contratada pelos
terceiros para tanto e a remunera. Assim, entendo que o contrato entre as cooperativas
associadas é ato cooperativo típico, que dá azo aos atos dos associados da recorrente de
prestação de serviços a terceiros, todavia se encaixam na categoria de próprios ou típicos
(aqueles praticados com os seus associados), pois quem os remunera é a própria recorrente. A
cooperativa Tecnocoop Informática é quem pratica atos com terceiros, verdadeiramente, e
portanto esses atos não são próprios ou típicos, e poderiam ser tributados.
Configurados atos cooperativos típicos os praticados pelas cooperativas entre
si e os praticados pelos associados da recorrente, impõe-se a aplicação do REsp no
1.141.667/RS, erigido à sistemática de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

CPC/73), de uso obrigatório pelos conselheiros do CARF, em obediência ao art. 62, § 2o do
RICARF. 1
Vale rememorar que no bojo do julgamento do REsp 1.141.667/RS ficou
assentado que o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, que o parágrafo único do aludido
artigo alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entendeu-se que a norma declarou a hipótese de não
incidência tributária, o que afasta a imputação do lançamento em causa.
No que diz com o pedido para que as intimações sejam feitas no endereço
profissional dos procuradores da recorrente, não se pode deferir, porquanto a legislação é
peremptória no sentido de que as intimações sejam feitas no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72).
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973 - Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002511/2003-36

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital